Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717837-39.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ALAN MOTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pelo réu, contra sentença condenatória pelos crimes de roubo e corrupção de menor em concurso formal. 2. Evidenciadas a materialidade e autoria do crime de roubo pelo reconhecimento seguro da vítima, logo após o cometimento do delito, o que, inclusive, ensejou o reconhecimento da vítima, corroborado pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão, incabível o pleito absolutório com amparo no art. 386, IV, V e VII do Código de Processo Penal. 5. A pena pecuniária no tipo penal roubo é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma. Assim, não há como excluí-la da condenação, sob o fundamento de inexistência de recursos para satisfazer o seu pagamento. 6. Havendo nos autos comprovação de que o delito de roubo foi cometido em conjunto com adolescente, não há como absolver o réu da imputação referente à corrupção de menor, que é crime formal, de modo que, para sua configuração, basta a prática de crime por agente imputável na companhia de menor de 18 anos de idade (Enunciado no 500 da Súmula do STJ). 7. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, a sua absolvição ante ausência de elementos necessários a comprovação da autoria, afastando a condenação baseada unicamente em elementos colhidos durante a investigação. Ressalta que não há provas suficientes imputadas ao acusado, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028